Tribunal: TJMT
Processo: 0020021-13.2008.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020021-13.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO - CPF: 483.452.291-15 (EMBARGANTE), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (EMBARGANTE), ELSON BENEDITO SANTANA NUNES - CPF: 138.683.141-72 (EMBARGANTE), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (EMBARGANTE), LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS - CPF: 171.888.651-91 (EMBARGANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), HELIODORIO SANTOS NERY registrado(a) civilmente como HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO - CPF: 209.519.651-15 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON BENEDITO SANTANA NUNES - CPF: 138.683.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, Participaram deste julgamento o Des. Edson Dias Reis, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro e Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES - FRAUDE EM DIVERSAS LICITAÇÕES PERANTE A CÂMARA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Ambos os Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
LÚCIA CONCEIÇÃO ALVES CAMPOS COLETA DE SOUZA
e por
FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1005749-40.2021.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas Embargantes, mantendo a sentença que fixou as seguintes sanções:

- p
ara
Francisca Emília Santana Nunes
e
Marcelo Ribeiro Alves
as seguintes sanções: a) ressarcimento integral do dano (em solidariedade); b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) dez anos; d) pagamento de multa civil em duas vezes o valor do dano; e, e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

- para
Gonçalo Xavier de Barros Filho
,
Alessandro Roberto Rondon de Brito
e
Lúcia Conceição Alvez Campos Coleta de Souza
: a) ressarcimento integral do dano (em solidariedade); d) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; d) pagamento de multa civil em quantia equivalente a uma vez o valor do dano; e, e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

- para
Silas Lino de Oliveira
: a) ressarcimento integral do dano (em solidariedade); b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) dez anos; d) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e, e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

A Embargante Francisca Emília Santana Nunes opôs embargos de declaração arguindo omissão na sentença sob o fundamento que não houve especificação da natureza da nulidade arguida em preliminar e a falta de identificação do quanto apontado dano ao erário.

A Embargante Lúcia Conceição arguiu omissão no acórdão, ao argumento que deixou de aplicar o Tema 1.043 do STF que reconhece a extensão do acordo de delação premiada e não enfrentou a questão da ausência do dolo.

Assevera, ainda, que “o Autor não desincumbiu do seu ônus de provar, questão não apreciada, conforme as razões de apelação descritas no capítulo 4”.

Contrarrazões no id. 208420195.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
LÚCIA CONCEIÇÃO ALVES CAMPOS COLETA DE SOUZA
e por
FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1005749-40.2021.8.11.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas Embargantes, mantendo a sentença.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR FRANCISCA

A Embargante Francisca
sustenta que
não houve especificação da natureza da nulidade arguida em preliminar e a falta de identificação do quanto apontado dano ao erário
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a preliminar da nulidade foi devidamente explicada, justificada e fundamentada, não causando qualquer prejuízo para identificação para a defesa, até mesmo em instancias superiores, como se vê:

“Já de plano destaco a insubsistência da preliminar suscitada nos apelos de Alessandro Roberto, Marcelo Ribeiro e Francisca Emília
no sentido de que a condenação deve ser afastada por derivar de
provas colhidas de forma ilícita
durante o inquérito civil
.

Conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o inquérito civil é desnecessário para o ajuizamento da ação civil pública, sendo que tanto a Lei nº 8.429/92, quanto a Lei nº 7.347/85 não o exigem para a propositura da ação judicial.

Desta feita, com ou sem inquérito, as provas subsidiam as alegações postas na ação e com ele não guardam vínculo para efeito de vício, senão se o guardassem em sua própria essência.

Outrossim, eventuais irregularidades no procedimento administrativo não teriam forças para contaminar a ação, pois a sentença não está fundamentada nos elementos informativos colhidos na investigação, mas sim nas provas produzidas em sede judicial.

Com efeito, os fatos imputados aos apelantes foram comprovados por elementos probatórios produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, não há que se falar em nulidade, motivo pelo qual impõe seja
rejeitada a preliminar de prova ilícita”.

Portanto, o voto condutor foi claro quanto a preliminar, bem como mencionou a extensão do dano acarretado, isto é, lesando o erário em mais de seis milhões de reais.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Assim, a
rejeição
dos embargos é medida que se impõe.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR LÚCIA

A Embargante Francisca, em suas razões recursais, sustenta que o
acórdão foi omisso, porquanto não enfrentou
o Tema 1.043 do STF que reconhece a extensão do acordo de delação premiada, bem como não enfrentou a questão da ausência do dolo
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

No caso, o Tema 1.043 do STF foi devidamente enfrentado, mas não foi aplicado ao caso concreto diante do não preenchimento das diretrizes para sua aplicação, como se vê:

“N
o que se refere a suscitada
tese de extensão dos efeitos da delação premiada

realizada na esfera penal à ação de improbidade,
razão não assiste aos recorrentes Silas Lino e Lúcia Conceição
.

Saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou tese (
Tema 1.043
) sobre a utilização do acordo de colaboração premiada em ação civil pública por ato de improbidade geral, no sentido de que
”
É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público (...)
”. Eis a ementa:

(...)

Conquanto possível a extensão dos efeitos da delação premiada em razão da tese firmada pelo Tema 1.043, contudo, a extensão é condicionada as diretrizes firmadas pelo próprio STF.

No caso, o apelante
Silas
almeja a extensão pelo simples fato de ter contribuído na elucidação dos fatos. Da mesma forma a apelante
Lúcia.
Entretanto, dentre as diretrizes para que haja extensão dos efeitos da delação premiada firmada no juízo penal, está a necessidade de que
tenha sido acordado a obrigação de ressarcimento integral do dano causado ao erário
e esta tenha sido cumprida pela parte beneficiada.

Da cópia do acordo de delação acostada aos autos por Lúcia (id. 106483784), não se vislumbra dentre as condições propostas qualquer obrigação de ressarcimento ao erário, mas tão somente as de entregar materiais relativos ao objeto de apuração e de falar a verdade nas fases policial, judicial, inquisitoriais, ações cíveis e procedimentos administrativos, indicar pessoas a depor, e cooperar de maneira geral”.

Portanto, o voto condutor foi claro as razões pela não aplicação do tema, uma vez que não houve ressarcimento integral do dano causado.

No que concerne o dolo específico, o acórdão também enfrentou a controvérsia e registrou a presença do dolo sob o argumento que “resta inconteste que existiu um esquema fraudulento envolvendo os apelantes, bem como o liame subjetivo entre eles, que coadunaram para montar uma licitação com aparência de regular, com criação de empresas, documentos, procedimento licitatório, pagamento e não entrega de produto,
lesando o erário em mais de seis milhões de reais”.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Além disso, o órgão colegiado não necessita enfrentar todos os dispositivos ou pontos levantados pelas partes quando analisa suficientemente as questões necessárias à solução da lide.

Ante o exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024